Tribunal: TJES
Processo: 5000225-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-34.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: PHILIPPE FREITAS VELASCO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS IDENTIFICADA POR DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO. ACESSO SISTÊMICO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LC 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS Nº 134/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade do lançamento por suposta violação ao sigilo bancário, diante da utilização, pelo Fisco estadual, de dados oriundos de administradoras de cartões de crédito para apuração de omissão de receitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o procedimento fiscal que se vale de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito depende de instauração prévia de processo administrativo, conforme o art. 6º da LC nº 105/2001; (ii) verificar a constitucionalidade do compartilhamento de tais dados com as administrações tributárias estaduais, nos termos do Convênio ICMS nº 134/2016; e (iii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso a dados agregados de faturamento por meio de administradoras de cartão de crédito configura modalidade de coleta sistêmica de informações, regulada pelo art. 5º da LC nº 105/2001, que não exige instauração prévia de procedimento fiscal ou processo administrativo.

O exame detalhado de documentos financeiros de contribuinte específico, previsto no art. 6º da LC nº 105/2001, somente se aplica a hipóteses de acesso individualizado e invasivo, o que não se verifica quando o Fisco apenas realiza cruzamento de dados de faturamento.

O STF, no julgamento da ADI nº 7.276 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.09.2024), declarou a constitucionalidade do Convênio ICMS nº 134/2016, firmando a tese de que o repasse de informações financeiras às administrações tributárias estaduais não configura violação ao sigilo bancário nem ofensa aos direitos fundamentais.

Eventual entendimento anterior em sentido contrário encontra-se superado pela decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 927, I).

A agravante demonstrou, por meio de documentos contábeis, ausência de receita bruta nos doze meses anteriores à apuração, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cruzamento de dados de faturamento de cartão de crédito com informações fiscais declaradas pelo contribuinte configura acesso sistêmico amparado pelo art. 5º da LC nº 105/2001, não exigindo instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal prévio.

É constitucional o compartilhamento de informações financeiras com as administrações tributárias estaduais, nos termos do Convênio ICMS nº 134/2016, conforme decidido pelo STF na ADI nº 7.276.

Pessoa jurídica que comprova inatividade ou precariedade financeira faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII, e § 1º do art. 145; CPC, arts. 98, § 3º, e 927, I; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º; CTN, art. 199; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.09.2024; STF, RE nº 601.314, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula nº 481.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000225-34.2022.8.08.0011

APELANTES:
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS:
PHILIPPE FREITAS VELASCO e ALYNE BREDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Recurso de Apelação interposto por CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual ajuizada por PHILIPPE FREITAS VELASCO e ALYNE BREDA PEREIRA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

Analisadas as razões recursais e as provas coligidas aos autos, entendo que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Da correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei nº 9.514/97

O cerne da controvérsia reside na definição da norma aplicável à resolução do contrato. As Apelantes defendem a prevalência da Lei de Alienação Fiduciária (Lei nº 9.514/97), o que, em sua visão, tornaria o contrato irretratável por iniciativa dos compradores.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.095, que fixou a seguinte tese vinculante:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da lei especial, portanto, não é automática, exigindo o preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) o devido registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel; (ii) o inadimplemento do devedor; e (iii) a sua regular constituição em mora.

O juízo de primeiro grau, em análise probatória irretocável, constatou a ausência de tais requisitos.

Primeiramente, no que tange ao registro, a matrícula do imóvel nº 39.168 acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que não houve o registro da alienação fiduciária em favor das Apelantes. A constituição da propriedade fiduciária é ato de natureza constitutiva que, por expressa disposição legal, depende do registro, conforme o texto do art. 23 da Lei nº 9.514/97:

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Sem o devido registro, não se perfectibiliza a garantia real, remanescendo a relação jurídica no campo meramente obrigacional, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

Ademais, as provas documentais, especialmente os e-mails trocados entre as partes, demonstram que a iniciativa de rescindir o contrato partiu dos Apelados em razão de dificuldades financeiras, antes que as Apelantes iniciassem qualquer procedimento formal para constituí-los em mora por inadimplemento, nos moldes do art. 26 da mesma lei.

Logo, a decisão do juízo a quo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor está em perfeita harmonia com as provas dos autos e com a tese vinculante do STJ.

Do percentual de retenção e da preclusão lógica

As Apelantes requerem, subsidiariamente, a majoração do percentual de retenção de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) dos valores pagos. Tal pleito, contudo, esbarra na preclusão lógica e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Conforme se extrai da peça de contestação, as próprias Apelantes formularam pedido subsidiário para que, em caso de rescisão, lhes fosse garantida "a retenção de 10% dos valores pagos em favor dessas Rés". Os Apelados, em réplica, concordaram com tal percentual.

Ora, o magistrado de piso limitou-se a acolher o percentual que as próprias rés reputaram suficiente para cobrir suas despesas administrativas, tornando-se este um ponto incontroverso. É defeso à parte, em sede recursal, inovar o pedido e postular percentual diverso daquele que ela mesma requereu e que foi acolhido na instância de origem.

Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) está em consonância com a jurisprudência pátria e com a Súmula 543 do STJ, que disciplina a matéria:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Mantém-se, portanto, a retenção no patamar de 10%.

Da descabida Taxa de Fruição e da ausência de prova de débitos de IPTU

A sentença também se mostra correta ao rechaçar a pretensão de cobrança de taxa de fruição e a retenção de valores de IPTU.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser incabível a cobrança de taxa de fruição (ou taxa de ocupação) quando o objeto do contrato é um lote de terreno não edificado, como no caso dos autos. Isso ocorre porque não há proveito econômico auferido pelo comprador que justifique tal indenização.

Nesse sentido, o precedente que segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DESISTÊNCIA . ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE ARRAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ .
TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LOTE NÃO EDIFICADO
. HONORÁRIOS . REVISÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de cobrança de taxa de ocupação/fruição de lote não edificado, após o desfazimento da promessa de compra e venda por iniciativa do adquirente. 2. A ausência de discussão pelo tribunal de origem acerca da tese ventilada no recurso especial (arts . 418 e 419 do Código Civil) acarreta a falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ. 3.
O entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição de lote não edificado após o desfazimento da promessa de compra e venda por iniciativa do adquirente.
4 . A jurisprudência do STJ preleciona que de não é possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2032609 SP 2022/0323111-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023) [sem destaques no original]

Quanto aos débitos de IPTU e taxas associativas, a questão resolve-se pelo ônus da prova, disciplinado no art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabia às Apelantes, enquanto rés, comprovar a existência de débitos em aberto de responsabilidade dos Apelados para justificar a retenção. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não produziram qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas. A ausência de prova documental (guias de IPTU em aberto, declarações de débito da associação, etc.) torna imperativa a rejeição do pedido, como bem decidiu o juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes ao patrono dos Apelados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Relator.